Tribunal: TJSP
Processo: 1021586-12.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1021586-12.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ADENIR CASTORINO PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1021586-12.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 26.806
Voto no 26.806
Apelação Cível no 1021586-12.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível
Apelante: Adenir Castorino Pinheiro
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Razões
dissociadas da realidade dos autos e ausência de
impugnação específica dos fundamentos da r. sentença -
Descumprimento do art. 1.010, II e III, do Código de
Processo Civil - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação revisional de contrato de
financiamento c.c pedido de consignação em pagamento”, proposta por
ADENIR CASTORINO PINHEIRO em face de BV FINANCEIRA S/A,
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos termos do artigo 487,
I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem assim de honorários
advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, ressalvada a concessão da gratuidade da Justiça ao autor (fls.
125/130).
Recorre o autor. Afirma que, “o MM. Juiz a quo não
atuou com o acerto que sempre prevalecem suas decisões, uma vez que,
mesmo julgando a ação parcialmente procedente os pedidos formulados, o
fez sem atentar aos pressupostos essenciais e aos documentos encartados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1021586-12.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 26.806
os quais s.m.j., mereciam e merecem uma análise mais acurada, análise
esta que se aprofundada certamente levariam a ação a sua total
procedência, deixou inclusive data vênia o Digno Juízo de analisar todos
pedidos formulados na exordial”. Sustenta que o Magistrado não se ateve a
uma análise acurada dos documentos encartados aos autos. Argumenta
que os “documentos trazidos com a Inicial não podem desfavorecer o autor,
sendo todos fatores determinantes para a procedência da ação” (fls.
134/139).
Recurso recebido e contrariado (fls. 147/150).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O recurso não comporta conhecimento.
É que, além de genéricas, as alegações deduzidas nas
razões recursais são completamente dissociadas da realidade dos autos, de
modo que não se prestam a impugnar a sentença recorrida.
Com efeito, a leitura das razões recursais evidencia que
o recorrente se limita a tecer vagas alegações sobre a necessidade de
análise dos documentos acostados aos autos, bem assim da procedência
do pedido para revisão de todas as cláusulas contratuais.
No entanto, o apelante não faz qualquer afirmação
concreta relativamente ao contrato que ele próprio juntou aos autos, o qual
se caracteriza como “Cédula de Crédito Bancário”
CDC destinada a
financiamento de um veículo modelo Uno Mille Fire Economy (Top2) 1.0
Flex 2P, marca Fiat, ano 2011/2012, cor preta (fls. 59/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1021586-12.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 26.806
Outrossim, o apelante afirma que foi proferida sentença
contra a qual se insurge é de parcial procedência dos pedidos, ao passo que
o provimento jurisdicional recorrido foi de improcedência dos pedidos (fls.
125/130).
Portanto, tem-se que o recorrente deixou de impugnar a
sentença de improcedência proferida pelo D. Juízo a quo, inclusive com
afirmações que não guardam relação com a realidade dos autos e os
fundamentos da decisão recorrida.
Assim, é inequívoco que o apelante deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da sentença, o que constitui óbice ao
conhecimento do recurso, uma vez que há afronta ao disposto no art. 1.010,
incisos II e III, do Código de Processo Civil.
Ressalte-se que é ônus do recorrente a impugnação
específica das questões que pretende discutir, demonstrando efetivamente
o eventual desacerto da decisão guerreada, fato inocorrente à espécie.
A esse respeito:
"O apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo
que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de
argumentos já delineados em outras peças anteriores. No
entanto, só os já desvendados anteriormente não são por
demais suficientes, sendo necessário o ataque específico
à sentença".
"As razões do recurso apelatório são deduzidas
a partir do provimento judicial recorrido, e devem profligar
os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela
simples referência a atos processuais anteriores, quando
a sentença inexistia, ainda..." (Código de Processo Civil e
legislação processual civil em vigor, Theotonio Negrão,
47a ed., Saraiva, nota 10a, ao art. 1.010, p. 922 grifo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1021586-12.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 26.806
nosso).
Portanto, é inviável o conhecimento do presente
recurso.
Por fim, em virtude do disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, forçosa a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, dado
ao trabalho adicional desempenhado pelo advogado da parte requerida
nesta seara recursal, ressalvada a concessão da gratuidade judiciária ao
autor na origem.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator